Tribunal: TJDFT
Processo: 0740292-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APÓS IMPUGNAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO DE EXECUÇÃO E VALOR DA DÍVIDA FIXADO. LEVANTAMENTO DE VALORES INDEFERIDO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE DOIS AGRAVOS INTERPOSTOS PAUTADOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. CAUTELA JUSTIFICÁVEL. DANO GRAVE, DE DIFÍCIL/IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVOS JÁ JULGADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Além de não ter sido demonstrado pela ora recorrente o requisito do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo , restando desatendido o ônus processual do art. 300, do CPC, por quem alega, fato é que a própria decisão impugnada, parte final, ressalta “por prudência, considerando que estão pendentes de julgamento definitivo dois AGI ́s e a próxima providência é justamente a destinação dos valores, entendendo por postergar a liberação das quantias até o julgamento definitivo dos recursos”, estando inclusive já pautados, no período de 20/9/2023 a 27/9/2023, em processo que, praticamente, após diversos debates, apuração de excesso de execução e reconhecimento do valor devido, pela homologação caminha para o seu término com a liberação das quantias e julgamento definitivo.
2. O processo civil brasileiro adotou o sistema da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. A medida de cautela do juízo tem amparo no seu Poder Geral de Cautela à luz do disposto nos artigos 139, VI e 297, CPC.
3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
4. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciado que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada.
5. Recurso conhecido e desprovido.